Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF REU: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão (ID 26675337) desta Relatoria que considerou desnecessário o elastério probatório e declarou encerrada a instrução, a autora requer, em capítulo das razões finais, a reconsideração. Verifico que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 27209448, na parte afeta ao pleito de reconsideração, como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a parte contrária para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Brasília, 16 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador